Tribunal: STF
Processo: ARE 1551112
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 213, p. 4):



    “APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÕES SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA Preliminares de nulidade das provas colhidas no interior da residência em que os objetos receptados foram encontrados e da confissão informal ofertada no momento da abordagem policial, por suposta falta de advertência do réu quanto ao seu direito de permanecer em silêncio Afastamento Pleito de mérito voltado à absolvição por falta de provas Autoria e materialidade delitiva comprovadas Dolo da receptação caracterizado Réu que é reincidente Pena e regime prisional fixados mediante boa ponderação dos critérios legais Preliminares afastadas e recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XI e LXIII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o recorrente não foi informado de seu direito constitucional de permanecer em silêncio durante a abordagem policial, destacando que “o depoimento de policiais tem a mesma validade de qualquer testemunha comum, porém, ‘in casu’, além de contraditórios, constantes do inquérito, e do BOPM, ainda ocorreu a violação ao direito do silêncio, o que, segundo a jurisprudência atual torna ilícitas as provas produzidas” (eDOC 231, p. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 282 e 284 do STF (eDOC 239).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 1.177.984 (Tema 1.185), de minha relatoria, ainda pendente de análise do mérito, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria debatida nestes autos, em julgado assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ART. 5º, INCISOS LXIII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESO. DIREITO AO SILÊNCIO. INTERROGATÓRIO INFORMAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca da obrigatoriedade de o Estado informar ao preso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, e não somente no interrogatório formal, é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral.” (RE 1177984 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 03-02-2022)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente